Tribunal: TJES
Processo: 5004145-41.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004145-41.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVONILDA MARIA BERTI PINTO
RECORRIDO: SERVICO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita ao Recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUMENTO EXCESSIVO DO VALOR DA CONTA DE ÁGUA. NARRA A PARTE AUTORA SER CLIENTE DA REQUERIDA E QUE A FATURA DE ÁGUA DE JULHO DO ANO DE 2021 APRESENTOU AUMENTO SÚBITO, NO VALOR DE R$2.194,87. ALEGA QUE SEU CONSUMO MÉDIO MENSAL SEMPRE FOI ENTRE 7 M3 A 29 M3 QUE PERFAZ O VALOR DE R$90,00 A R$120,00 CONFORME COMPROVADO NOS AUTOS. ADUZ QUE BUSCOU AUXÍLIO JUNTO A REQUERIDA MAS NÃO TEVE SUAS SOLICITAÇÕES ATENDIDAS. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, CONFIRMANDO A DECISÃO LIMINAR E CONDENANDO O RÉU À ADEQUAÇÃO E EMISSÃO DE NOVA FATURA DE ÁGUA E ESGOTO DA AUTORA REFERENTE AO MÊS 06 DE 2021, MEDIANTE A APLICAÇÃO DA MÉDIA ARITMÉTICA OBTIDA DA SOMA DAS ÚLTIMAS 12 FATURAS ANTERIORES A TAL MÊS, E JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL. RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA PUGNANDO PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. EM ANÁLISE AOS AUTOS, VERIFICA-SE QUE HOUVE AUMENTO SIGNIFICATIVO DO VALOR DA CONTA DE ÁGUA NAS FATURAS DA PARTE AUTORA, PORÉM EM RELAÇÃO AO DANO MORAL, NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DE MÁ FÉ E NEM QUE O FATO TENHA CAUSADO DANOS À PARTE AUTORA. MERA IRREGULARIDADE NA EMISSÃO DE FATURA DE COBRANÇA DE ÁGUA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
SEM
CUSTAS PROCESSUAIS ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EM CONFORMIDADE COM O ENUNCIADO 96 DO FONAJE,
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$200,00 (DUZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)